Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603185-17.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 GEORGE FRANCO DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 GEORGE FRANCO DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
22/04/2020
Número: 0603185-17.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por GEORGE FRANCO DA
SILVA, CPF: 122.298.237-44, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Socialismo e
Liberdade - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 GEORGE FRANCO DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
GEORGE FRANCO DA SILVA (REQUERENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
75918
16
17/04/2020 02:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.005

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603185-17.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 GEORGE FRANCO DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
- OAB/PR48641
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO
REQUERENTE: GEORGE FRANCO DA SILVA
- OAB/PR48641
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI
Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553
– IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM
A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha de
natureza formal, que não enseja, por si só, a desaprovação das contas,
porquanto permitiu ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da
movimentação financeira do prestador.
2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 15/04/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO
Num. 7591816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 17/04/2020 02:19:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041619353261200000007174192
Número do documento: 20041619353261200000007174192

GEORGE FRANCO DA SILVA, candidato ao cargo de Deputado Federal
nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de diligências apontando uma série de irregularidades indicando a
necessidade de apresentação de prestação de contas final retificadora (id. 2947316).
Devidamente intimado, o candidato apresentou manifestação (id. 3299366)
e prestação de contas retificadora (id. 3298866 e seguintes; e id. 3368516 e ss.).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id n. 5450616).
Novamente intimado, o prestador apresentou manifestação e documentos
(id. 5624216 e ss.).
Em análise da documentação, o Setor Técnico opinou novamente pela
aprovação das contas com ressalvas (id. 5705666).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
opinando pela desaprovação das contas do candidato (id. 5969216), com determinação
de recolhimento.
Na sequência, o candidato apresentou nova prestação de contas
retificadora, com documentos (id. 6510316).
Reencaminhados os autos ao órgão técnico para análise da documentação,
manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de
contas parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma
intempestiva e, após a retificação das contas, houve possibilidade de apreciação das
informações trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que
opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
A movimentação financeira da campanha atingiu R$ 2.714,52 a título de
receita, sendo:
Num. 7591816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 17/04/2020 02:19:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041619353261200000007174192
Número do documento: 20041619353261200000007174192

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes
as seguintes irregularidades:
i) entrega intempestiva da prestação de contas final;
ii) recolhimento das sobras do FEFC, no valor de R$ 285,80, ao Partido
Político, que posteriormente recolheu ao Tesouro Nacional.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que a irregularidade constante no item i é considerada como falha formal que não
compromete a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no presente caso, que
ela autoriza apenas a aposição de ressalva.
Em relação ao recolhimento das sobras do FEFC, no valor de R$ 285,80, o
parecer técnico aponta a existência de sobras de campanha no valor de R$ 285,50, de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que foram devolvidas ao
Partido Político e não ao Tesouro Nacional (id. 3368516).
Entretanto, o Partido Político efetuou o recolhimento de R$ 655,53 ao
Tesouro Nacional, cujo valor engloba o montante depositado erroneamente pelo
prestador, conforme demonstrado pelos extratos bancários da agremiação (id.
6510316).
Destarte, conquanto o candidato tenha deixado de cumprir a obrigação de
recolher ao Tesouro, não houve prejuízo ao Erário nem se vislumbra indícios de má-fé,
logo, reputa-se que a irregularidade é meramente formal, não sendo suficiente de, por
si só, desaprovar as contas do candidato.
Por fim, anoto que, em relação às despesas realizadas com recursos do
FEFC, o órgão técnico, em sua última análise (id. 6849616), consignou que todos os
gastos restaram devidamente comprovados, não havendo valores a serem devolvidos.
Nesse contexto, concluo que as falhas apontadas atraem somente a
aposição de ressalva, não ensejando a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho o parecer técnico e voto no sentido de aprovar com
ressalvas as contas relativas às eleições de 2018 apresentadas por GEORGE
FRANCO DA SILVA.
Num. 7591816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 17/04/2020 02:19:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041619353261200000007174192
Número do documento: 20041619353261200000007174192

É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603185-17.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: GEORGE FRANCO DA SILVA -
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR48641.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.04.2020.

Num. 7591816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 17/04/2020 02:19:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20041619353261200000007174192
Número do documento: 20041619353261200000007174192